Tribunal: TJSP
Processo: 2007086-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2007086-90.2020.8.26.0000, da Comarca de
Aparecida, em que é agravante HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO e é agravada
ANGELICA APARECIDA MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2007086-90.2020.8.26.0000- Ct 26520e
2
Voto no 42.067
Agravo de instrumento no 2007086-90.2020.8.26.0000
Processo originário no 1002832-41.2019
1a Vara de Aparecida
Agravante: Hospital Maternidade Frei Galvão
Agravado: Angélica Aparecida Maciel
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ainda que preste eventual serviço
remunerado, entidade hospitalar que
constitui entidade filantrópica, com
déficit crônico, faz jus à gratuidade.
Entidade hospitalar, autora de ação
monitória por remuneração de serviços médico-hospitalares
agrava da respeitável decisão (fls. 13/41) que lhe indeferiu o
pedido de gratuidade, em que insiste. Reafirma a
necessidade e argumenta com sua natureza filantrópica sem
fins
lucrativos,
com
notória
dificuldade
financeira
decorrente de seguidos déficits e com balanço patrimonial.
Foi deferido o pedido de liminar (fl.
185).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2007086-90.2020.8.26.0000- Ct 26520e
3
Admite-se
em
tese
a
excepcional
gratuidade de justiça para pessoa jurídica, se demonstrada a
dificuldade econômico-financeira para suportar os encargos
do processo.
No caso e ainda que preste eventual
serviço remunerado, a autora constitui entidade filantrópica
(fls. 15/35 dos autos originários), sua receita operacional não
está relacionada com plano de saúde e, por isso, não
surpreende, enfrenta déficit crônico (fls. 36/76 idem).
Por isso, ela faz jus à gratuidade, que se
defere.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao agravo.
Celso Pimentel
relator